Tribunal: TJES
Processo: 5029254-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029254-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALFREDO BELZ TIMM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029254-81.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO BMG S.A

RECDO.: ALFREDO BELZ TIMM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9021020. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id. 9021026, com registro de que a parte recorrida encontra-se assistida de advogado desde o início.

VOTO

Isto posto, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 9021020), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado e passo a julgar o mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9021018), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais e:

I - DECLARO
a nulidade do contrato nº 13913887 e reconheço a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como
DETERMINO
que a requerida cesse os descontos, com liberação da margem consignável em favor da parte autora;
II - CONDENO
a requerida a restituir à parte autora, em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC), todos os valores descontados em relação ao contrato ora reputado como nulo, cujo montante será apurado em sede de cumprimento de sentença, a partir de mero cálculo aritmético obtido a partir dos extratos de descontos. Sobre o montante deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação.

III – CONDENO
a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento (súmula 362 – STJ).

AUTORIZO
a compensação dos valores que deverão ser pagos à requerente, com o montante de R$ 236,06 (duzentos e trinta e seis reais e seis centavos), conforme ID. 37587374, com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais, sob argumento que o autor foi surpreendido com desconto indevido em seu benefício referente a um empréstimo de cartão consignado que não contratou. Relata que recebeu via Correios um contrato e o plástico do cartão de crédito, que nunca foi utilizado. No mesmo dia um entregador descaracterizado apareceu em sua residência com um cheque no valor de R$ 1.963,93, que o orientou a depositar a quantia em uma conta na Caixa Econômica Federal e que o valor seria automaticamente descontado do seu benefício previdenciário, o que foi feito. Pleiteia pela nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício, bem como reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de cartão consignado estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, sustenta que houve saque por parte do autor, e pugna pelo afastamento das condenações referente a reparação material e moral, subsidiariamente postula pela minoração da reparação extrapatrimonial arbitrada, requer ainda a compensação de valores.

Pois bem, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse do autor/recorrido em contratar o empréstimo, sem vícios. Em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, capazes de atestar a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Ocorre que sequer consta dos autos o contrato de empréstimo devidamente assinado pelo autor.
O fato da recorrente não ter colacionado aos autos o contrato de empréstimo assinado pelo consumidor, afasta qualquer tipo de contratação de serviços.

O recorrente sequer demonstra nos autos que o autor
tenha desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Assim,
a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja, demonstrar a veracidade das alegações, bem como a relação jurídica entre as partes.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

“Além disso, verifico que o requerido sequer anexou em sua exordial a suposta contratação firmada com a parte autora, tendo se restringido a apresentar o comprovante de transferência de ID. 37587374 e as faturas de cartão de ID. 37587373.

Ou seja, a requerida sequer conseguiu comprovar a regularidade no negócio jurídico firmado com base em contrato devidamente assinado. Assim, não há prova de que a parte autora tivesse anuído com a contratação trazida aos autos.

Observo, ainda, que ao contrário do aduzido pela ré, sequer existe nos autos comprovação de que o requerente tenha utilizado o cartão fornecido pela ré para efetuar compras por meio do crédito, uma vez que, nas faturas acostadas aos autos pela ré no ID. 37587373, não há sequer uma compra por meio do cartão de crédito, mas tão somente as incidências relativas ao empréstimo RMC, o que corrobora com a alegação autoral de que desconhece a contratação.

Tratando-se de relação de consumo e diante da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, caberia aos requeridos a demonstração da legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.”

Pela dinâmica do ônus da prova, caberia a ré ter trazido aos autos registro do contrato por qualquer meio, só que em vez de juntar o instrumento do contrato ou qualquer outro registro de celebração de negócio jurídico válido, a requerida apenas alega que o autor realizou saque que foi disponibilizado em sua conta, como se este fato superasse a falta do próprio contrato. O mero saque não significa que o autor de fato tenha realizado a contratação e, aceitar a tese seria aceitar a ideia de uma espécie de contrato unilateral e forçado.

Nessa esteira, diante da inexistência de prova da existência da relação jurídica, voto pela manutenção da R. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente, bem como pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando nulo o contrato e da devolução de forma dobrada de valores descontados e pela obrigação de fazer imposta.

De outra quadra, em relação as alegações recursais quanto a inaplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Entendo que
a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Em relação ao quantum arbitrado, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, necessário aferir a dimensão do dano para que a indenização não venha a se transformar em meio de enriquecimento sem causa. Tenho, pois, que como ponto de equilíbrio e que atende ao princípio da razoabilidade, deve ela ser fixada em R$ 3.000,00 (tres mil reais), o que entendo compatível com a extensão do dano provocado, bem como para cumprir as finalidades da sanção aplicada.

No que se refere a compensação de valores, observo que a r. sentença de piso determinou a compensação dos valores comprovadamente transferido à autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)